Tribunal: TJBA
Processo: 8003925-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003925-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESSENCIAIS EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC E DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) confirmar os efeitos da tutela antecipada que determinou o custeio integral do tratamento cirúrgico do autor, inclusive com fornecimento de materiais específicos; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; c) condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O tratamento refere-se à correção de aneurisma da aorta abdominal infra-renal com uso de endopróteses vasculares, cuja negativa da operadora incidiu sobre materiais orçados em R$ 270.200,00.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a legalidade da negativa de cobertura de materiais cirúrgicos por plano de saúde em contexto de urgência e risco de morte, à luz da aplicabilidade do CDC, da Lei 9.656/98, da natureza do rol da ANS, da validade de cláusulas limitativas e da possibilidade de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
3. O contrato é de trato sucessivo e, ainda que celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98, está sujeito às normas posteriores que visem à proteção do consumidor.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ e a Lei 14.454/2022 reconhecem a natureza exemplificativa do rol da ANS, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando prescritos por médico habilitado e indispensáveis à preservação da vida.
6. Comprovada a urgência médica, a prescrição fundamentada e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, mostra-se abusiva a negativa de fornecimento dos materiais indicados.
7. As cláusulas limitativas de cobertura, que restrinjam direitos essenciais à saúde, são nulas de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, e §1º, II, do CDC.
8. A operadora descumpriu seu dever de informação e transparência, ferindo os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações de consumo.
9. A recusa indevida de cobertura em situações de emergência caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.
10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento do consumidor.
11. Incide a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12%, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O contrato de plano de saúde, por ser de trato sucessivo, submete-se à legislação superveniente que protege o consumidor, inclusive à Lei 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor.
2. O rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento ou insumos médicos essenciais, devidamente prescritos por profissional habilitado, especialmente em casos de urgência.
3. A recusa indevida de cobertura em contexto de risco à vida enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de abalo concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I e III; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV e §1º, II; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.025.038/SP; Lei 14.454/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8003925-10.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões,

data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça